Tribunal: TJMT
Processo: 1002604-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUÍDO EM 8-3-2012 – OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1 - Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)
2 - Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002604-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MILTON JUNIOR DO NASCIMENTO - CPF: 060.078.886-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA 414 DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENS
ÃO EXECUTÓRIA
SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO CONSTITUÍDO EM 8-3-2012
– OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça)

2 -
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,

com pedido de antecipação de tutela de urgência,

interposto por
Milton Junior do Nascimento
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Execução Fiscal no 1006593-32.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, a fim de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória, bem como, a nulidade da citação editalícia no feito.

O Agravante objetiva, liminarmente, a suspensão da Execução Fiscal originária, em razão de que a referida ação está fulminada pela prescrição, pois, em tese, teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação.

Defende, ainda, que, não foram cumpridas todas as etapas necessárias para que fosse procedida a citação por edital no feito originário, o que viola os ditames legais, e demanda a nulidade do ato.

Assegura, ainda, que a medida pleiteada está corroborada com os elementos essências para sua concessão, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pugna, portanto, pela concessão da medida liminar, a fim de que a exigibilidade do crédito seja suspensa, e, no mérito, requer a definitiva reforma da decisão agravada, no intuito de extinguir o processo, ante a prescrição da pretensão executória.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 77196492, e deferido parcialmente.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 86944956.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela de urgência,
interposto por
Milton Junior do Nascimento
, assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1006593-32.2017.8.11.0040 (PJe), promovida pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pelo Agravante, a fim de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória, bem como, a nulidade da citação editalícia no feito.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 77196492, e deferido parcialmente.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, o Recorrente insurge contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, a fim de que fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória, bem como, a nulidade da citação editalícia no feito.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8o da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, as demais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula no 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se no ID no
12037960
, que foi efetuada a citação por carta; contudo, restou infrutífera, e no ID no 16138939, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça.

Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Agravante.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Por outro lado, no que concerne à alegação de que ocorreu a
prescrição da pretensão executória, entendo que a irresignação deve prosperar parcialmente.

É cediço que,
a prescrição aduzida se perfaz com o transcurso de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário, e o despacho que determina a citação (marco interruptivo do artigo 174, I, do CTN).

Há de observar, contudo, que, o dispositivo mencionado, este que norteia o instituto na seara tributária, possui diversos marcos interruptivos, e suspensivos, tanto no próprio Código Tributário Nacional, quanto em legislação esparsa.

Extrai-se dos autos que, a Certidão de Dívida Ativa (ID no 76886469), se trata de crédito tributário, no montante de
R$ 3.843,46 (três mil, oitocentos quarenta três reais, quarenta seis centavos)
, oriundo do não recolhimento do IPTU dos períodos referentes ao ano de
2012
a
2014
.

Constata-se, ainda, que, não há a indicação da data de lançamento, ou constituição, dos créditos tributários, porquanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez que amolda as CDAs (artigo 204 do CTN c/c artigo 3o da LEF), assume-se que a data para ambos os marcos é a mesma do vencimento do crédito, ou seja,
8-3-2012, 12-6-2013, 11-6-2014, 11-7-2014, 11-8-2014, 11-9-2014, 13-10-2014 e 11-11-2014.

Dessa forma, há de se efetuar a contagem do marco prescricional, que, como já elencado alhures, é de 5 (cinco) anos contados das datas mencionadas, cujo fim é o despacho de citação, conforme dispõe o artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, aliado à jurisprudência pátria. Confira-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

[...]

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Assim, a contagem do prazo do instituto em tela se deu da seguinte forma, a constituição definitiva do crédito tributário mais antigo se deu em
8-3-2012
, dando início ao fluxo prescricional, o despacho de citação, por sua vez, é proferido em
9-01-2018
, logo, é certo que entre o marco inicial e final deste tributo se configura a prescrição da pretensão executiva, contudo, isso não se assemelha aos demais.

Isso porque, a partir do segundo tributo mais antigo, cuja constituição definitiva ocorre em
12-6-2013
, vislumbra-se que até a mencionada data transcorre apenas
4 (quatro) anos
, desta maneira, não há que se falar em prescrição com relação aos demais débitos.

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]
III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que:
'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal, do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTAMENTO – INÉRCIA DO FISCO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, I, do CTN
.
[...]

(Ap 2081/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/1/2019). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
para determinar que a Execução Fiscal tenha prosseguimento, com exceção do crédito tributário que foi constituído em 8
-3-2012
, uma vez que se encontra fulminado pelo instituto da prescrição da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022